Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-02.2017.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001421-02.2017.8.14.0701

APELANTE: JOAO DE SOUSA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46 E 69 DA LEI Nº 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. ART. 107, INCISO IV, ART. 109, INCISO V, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO DE SOUSA BARROS contra sentença do Juízo da 2.ª Vara Criminal Distrital da Icoaraci, Comarca de Belém. O recorrente foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos
46 e 69, da Lei n.º 9.605/1998
. As penas definitivas fixadas foram de
6 (seis) meses de detenção
pelo crime do Art. 46 e
1 (um) ano de reclusão
pelo crime do Art. 69. A pena privativa de liberdade foi posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

II. Questão em discussão

Em suas razões recursais, o apelante requereu a
absolvição por insuficiência de provas
.

III. Razões de decidir

A análise do mérito recursal encontra-se
prejudicada
em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

No presente caso, as penas aplicadas foram de 1 (um) ano de reclusão para o crime do Art. 69 e 6 (seis) meses de detenção para o crime do Art. 46. O prazo prescricional para a pena de 1 (um) ano é de
04 anos
, conforme Art. 109, inciso V do Código Penal.

Verificou-se que transcorreu
lapso temporal superior a 4 (quatro) anos
entre a data do recebimento da denúncia (datada de 27/03/2019) e a data da publicação da sentença condenatória (09/04/2024).

Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, a decisão CONHECEU do recurso de apelação e RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. Foi declarada a EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO DE SOUSA BARROS, com fulcro nos
artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal
. A análise do mérito recursal restou prejudicada.

Dispositivos relevantes:

Lei n.º 9.605/1998: Artigo 46, Artigo 46, Parágrafo Único, Artigo 69

Código de Processo Penal (CPP): Artigo 41, Artigo 386

Código Penal (CP): Artigo 44, inciso I, Artigo 107, inciso IV, Artigo 109, inciso V, Artigo 109, inciso VI, Artigo 110, § 1º.

Julgados relevantes:
Não há julgados relevantes mencionados nos excertos fornecidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001421-02.2017.8.14.0701

2.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOÃO DE SOUSA BARROS

ADVOGADO: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO DE SOUSA BARROS,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal Distrital da Icoaraci, Comarca de Belém,
que a condenou nas
sanções previstas nos artigos 46 e 69, da Lei n.º 9.605/1998
fixando-lhe as penas definitivas de 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, a ser cumprida no regime aberto.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual, imputando ao acusado a prática dos crimes tipificados no
Artigo 46, Parágrafo Único, em concurso material com a figura típica do Artigo 69 da Lei 9.605/1998
. O Art. 46 trata de receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor e sem munir-se da via que deve acompanhar o produto.

A denúncia foi recebida em 04/05/2017.

O réu apresentou resposta à acusação. Em sua resposta, ele alegou que a denúncia não descrevia o fato criminoso na íntegra com todas as circunstâncias para comprovar a tipicidade, e que não confirmava a convicção do Inquérito Policial que a fundamentava, o qual não teria validade. A defesa pugnou pela inépcia da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 08/09/2021. Em audiência, foi ouvida a testemunha de acusação FÁBIO ANDRÉ TOURÃO e realizado o interrogatório do réu.

Encerrada a fase instrutória, foi dada oportunidade para o Ministério Público e a Defesa apresentarem alegações finais. O Ministério Público, por memoriais escritos, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia inicial. A defesa do réu pleiteou a absolvição por atipicidade do fato, argumentando a ausência do elemento subjetivo (dolo) no Artigo 46 da lei ambiental. Alegou, ainda, que a conduta praticada pelo acusado não seria crime, mas mero ato ilícito passível de sanção em outras esferas, pois não existe responsabilidade penal objetiva no direito penal brasileiro. A defesa sustentou a atipicidade da conduta pela inexistência de dolo, derivado de erro de tipo invencível e/ou vencível, pedindo a absolvição nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória foi prolatada em 09/04/2024, condenando o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa pela prática do crime tipificado no art. 46, da Lei n.º 9.605/1998, e 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 69, da Lei n.º 9.605/1998. A pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistindo em prestação de serviço à comunidade pelo tempo correspondente à pena privativa de liberdade e limitação de fim de semana, conforme artigo 44, inciso I, do CPB.

Em suas
razões recursais
(26/07/2024), requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(22/8/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (3/10/2024) pelo reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo recorrente, assistido pela Defensoria Pública. O apelante foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes tipificados no
Artigo 46 da Lei n.º 9.605/1998 à pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez)dias-multa e Artigo 69, da Lei n.º 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana.

Inconformado com a sentença condenatória, o réu apresentou razões recursais, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, conforme análise realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em Segundo Grau, a análise do mérito recursal encontra-se prejudicada.

Da leitura dos autos, constata-se que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. No presente caso, a pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão para o crime do Art. 69, e 6 (seis) meses de detenção para o crime do Art. 46, ambos da Lei n.º 8.605/1998.

A Procuradoria de Justiça constatou que o prazo prescricional para o crime do Art. 46 da Lei de Crimes Ambientais é de 03 anos (conforme Art. 109, VI do Código Penal) e para o crime do Art. 69 é de 04 anos (conforme Art. 109, V do Código Penal). Constatamos,
transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos.
Este período excede o prazo prescricional para a pena aplicada de 1 (um) ano, conforme a legislação penal aplicável.

De outra forma, se passou um intervalo de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (datado de 27/03/2019) e a publicação da sentença condenatória (09/04/2024).

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos foi ultrapassado entre a
data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.
Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela
prescrição retroativa.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, E RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO DE SOUSA BARROS, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025